Tribunal: TJBA
Processo: 0301094-21.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301094-21.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAMON BRITO GIFFONI

Advogado(s)
:
NELIO LADEIRA REIS COSTA, GISLENE DOREA DE ANDRADE

APELADO: VIAÇÃO REGIONAL SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, FELIPE VIEIRA BATISTA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DO PROCESSO. REQUISITOS LEGAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO SOB PENA DE EXTINÇÃO NA FORMA DO § 1º DO ART. 485, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A extinção do processo, sem resolução do mérito, fundada em abandono da causa deve ser precedida da intimação pessoal do autor para suprir a falta, no prazo de cinco dias,
ex vi
do art. 485, inciso III c/c § 1º, do CPC.

2. Constatada a irregularidade, deve ser a sentença anulada e determinado o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0301094-21.2013.8.05.0039
, em que figuram como apelante RAMON BRITO GIFFONI e como apelada VIAÇÃO REGIONAL SA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.